Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática dos crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3o, do CP), roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, II e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reconhecido o concurso formal entre cada delito patrimonial e o respectivo crime de corrupção, e o concurso material entre os crimes patrimoniais, fixando-se pena total de 14 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da majorante da restrição da liberdade no roubo, o redimensionamento da pena com valoração negativa de outras circunstâncias judiciais, a incidência de agravantes, o reconhecimento do concurso material entre todos os delitos e a fixação de indenização mínima. A Defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva do corréu adolescente como testemunha, postula absolvição por insuficiência probatória e requer o afastamento da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva do corréu adolescente como testemunha; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar se incide a majorante da restrição da liberdade no crime de roubo e se é cabível o redimensionamento da dosimetria, com reconhecimento de agravantes e redefinição dos concursos de crimes; (iv) verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema processual penal não admite a oitiva de corréu como testemunha, salvo hipótese de colaboração premiada, pois há incompatibilidade entre o direito ao silêncio e o compromisso legal de dizer a verdade, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).
5. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto harmônico da prova oral e documental, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do motorista de aplicativo, pelos relatos policiais, pela prova técnica papiloscópica e pelas declarações do adolescente no juízo especializado.
6. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente e alinhada aos demais elementos dos autos.
7. A restrição da liberdade da vítima, no caso concreto, mostra-se funcionalmente vinculada à prática da extorsão qualificada, não configurando causa autônoma de aumento no roubo, sob pena de bis in idem.
8. Roubo e extorsão constituem delitos autônomos, com núcleos típicos distintos, admitindo concurso material quando evidenciados desígnios independentes.
9. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a prática do delito na companhia de adolescente, sendo prescindível a comprovação de efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do STJ.
10. A culpabilidade revela maior reprovabilidade quando o agente se vale da relação de confiança com a vítima para viabilizar a empreitada criminosa, justificando a valoração negativa do vetor na primeira fase da dosimetria.
11. É possível o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja dupla valoração na terceira fase.
12. Incide a agravante do art. 62, I, do Código Penal quando demonstrado que o agente promove ou organiza a cooperação no crime, podendo ser compensada com a atenuante da menoridade relativa.
13. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso com indicação do montante pretendido, e, quanto aos danos materiais, requer instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
14. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente das questões devolvidas, ficando prequestionadas as matérias suscitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É vedada a oitiva de corréu como testemunha, salvo hipótese de colaboração premiada, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação em crimes patrimoniais.
3. A restrição da liberdade empregada para viabilizar a extorsão não pode ser novamente valorada como majorante do roubo, sob pena de bis in idem.
4. O crime de corrupção de menores consuma-se com a simples prática de delito na companhia de adolescente, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção.
5. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do valor e, quanto aos danos materiais, instrução probatória específica.
6. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado das questões devolvidas, reputando-se prequestionadas as matérias discutidas.